Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0708037-71.2021.8.07.0000 Autor(s) MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS Réu(s) MARIA ODETE FERRAZ DOS SANTOS, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DE MORAES e IRIS ELISABETH GOMES ULLON Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Manoel Domingos dos Passos indicando seu inconformismo contra acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça proferido nos l nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.099.365/DF, o qual inadmitiu recurso especial. Os autos vieram a este Tribunal de Justiça por determinação do eminente Ministro Raul Araújo, que, na decisão catalogada no Id 24151480, declarou a incompetência daquela Corte para o julgamento do feito, nos seguintes termos: (...) O acórdão rescindendo não examinou o mérito das questões suscitadas na presente ação rescisória, limitando-se a reiterar os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, no sentido de que, tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, fica inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas em face da inexistência de repercussão geral. Afirmou-se, na ocasião, que, "segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, 'a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral' (Tema 181/STF)". Ressalte-se que nas decisões anteriores, objeto do referido recurso extraordinário, negou-se provimento ao agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF e, após, não se conheceu do agravo interno, aplicando-se a Súmula 182/STJ, consoante se pode verificar da ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. Inviável o recurso especial se as razões não apontam, de forma objetiva e articulada, ofensa a dispositivo de lei federal específico ou dissídio nos moldes legais e regimentais (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal). 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e do verbete no 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.099.365/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2019) Destarte, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão de mérito controvertida nem sequer chegou a ser examinada, em razão de óbice ao conhecimento do recurso especial e, a seguir, ao processamento do próprio recurso extraordinário, o que vedou sua ascensão ao eg. Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, a presente ação rescisória não pode ser conhecida por este Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o mérito da causa não foi apreciado por este Tribunal, de maneira que é incabível o ajuizamento da ação rescisória no âmbito desta Corte. (...) Impende salientar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem feito distinção entre o equívoco no ajuizamento de ação rescisória "em razão da competência" e "em razão da matéria". No primeiro caso, entende-se que há a possibilidade de se remeter o processo ao Tribunal competente, porquanto o erro derivou tão somente de mera indicação do juízo competente, mantendo-se incólume a inicial quanto à impugnação ao decisório rescindendo. No segundo caso, tem-se afirmado ser inviável a remessa dos autos, na medida em que a inicial se insurge contra decisum equivocado, caso em que não poderia o relator corrigir o mérito do pedido. A hipótese dos autos enquadra-se no primeiro caso, razão pela qual é possível a remessa dos autos ao Tribunal a quo. Assim, reconhecida a incompetência absoluta desta Corte para analisar esta ação rescisória, impõe-se, a teor do contido no art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil, abrir vista à parte autora para que, querendo, emende a inicial. Após, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de origem, no caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para a causa. (...) Neste Tribunal, os autos foram distribuídos a esta Relatoria (Id 24155876). Pois bem. O presente caso recomenda que o autor emende a inicial, para esclarecer os seguintes pontos: 1) Do cabimento da ação rescisória e dos pedidos A peça inicial apresentada pelo autor não indica, de forma clara, o decisum que pretende rescindir, tanto que indicou acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme acima narrado, bem como deixa de apontar, expressamente, qual(is) hipótese(s) prevista(s) no art. 966 do CPC autoriza o ajuizamento da presente ação rescisória: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Assim, faculto à parte autora esclarecer, em nova peça inicial, qual a decisão rescidenda, a causa de pedir e o dispositivo legal que autoriza o ajuizamento da rescisória, notadamente porque essa espécie de ação não constitui remédio processual adequado para simples reapreciação dos fundamentos de lide definitivamente julgada. Ademais, § 5o do art. 965 é claro ao estabelecer a necessidade de emenda em casos como o ora analisado: § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. Ainda, deve o autor observar que a petição inicial da ação rescisória deve ser apresentada de acordo com os requisitos gerais dos arts. 319 e 320 CPC[1], como também atender ao requisito específico do art. 968, I, CPC, o qual estabelece que a parte, de forma clara, deve cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Deve ser observado que a sistemática adotada no estatuto processual, nas hipóteses de cumulação de pedidos, é a de que o segundo pedido deverá ser aferido se o primeiro for acolhido, devendo a parte autora formular expressamente ambos, sendo incabível falar-se em pedido implícito de novo julgamento. Destarte, após a adequação da inicial e correta indicação do ato judicial rescindendo, a parte autora precisa esclarecer se o caso é de pedido de rescisão da decisão (iudicium rescindens) cumulada com pedido de novo julgamento da causa (iudicium rescissorium). 2) Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No presente caso, verifico que os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica do autor, bem como da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das custas e despesas processuais. Assinalo isso porque somente foram apresentados nos autos a declaração de pobreza (Id 24151480) e o recibo de declaração de imposto de renda exercício 2020 ano calendário 2019 (Id 24151480), no qual consta rendimentos brutos tributáveis anuais em torno de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Desse modo, em observância ao previsto no art. 99, § 2o, do CPC[4], FACULTO à parte autora, no mesmo prazo conferido à emenda à inicial (15 dias), a comprovação documental da alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. Para tanto, deverá apresentar: a) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia completa da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil; e d) outros documentos que entender pertinentes para eventual concessão do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, poderá recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio estabelecido no art. 968, II, do CPC[5] para o ajuizamento da ação rescisória. 3) Do valor da causa O autor atribuiu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id 24151480, p. 17), quantia essa que alega ter pagado aos supostos réus como preço do imóvel situado na QNL-22, Conjunto B, Casa 43, Taguatinga/DF, em negócio celebrado em junho de 2004. Ou seja, a quantia indicada não representa o valor atual do bem e, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC[6], o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que, no caso de ação rescisória, havendo uma diferença entre o valor da causa originária e o proveito econômico almejado, prevalece o valor do proveito econômico para determinação do valor da causa (Acórdão 1100924, 07115058220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018). Destarte, nesse ponto, deve o valor da causa ser adequado ao efetivo conteúdo patrimonial visado pela parte. 4. Dos documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória Verifico não ter o requerente instruído a petição inicial com a cópia de sentença e de eventual acórdão a ela referente, bem como da certidão de trânsito em julgado do ato judicial que pretende rescindir. Essa providência é necessária para apreciação do cabimento da rescisória com base no art. 975, caput e parágrafos, do CPC: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão. À vista do exposto, emende-se a inicial para: i) esclarecer sobre o cabimento da ação, em razão do previsto no art. 966 do CPC, bem como apresentar, se o caso, os pedidos na forma determinada no art. 968, I, CPC; ii) retificar o valor da causa, considerando o proveito econômico pretendido; iii) comprovar a alegada hipossuficiência, com apresentação dos documentos indicados no presente despacho ou, alternativamente, no mesmo prazo, apresentar o recolhimento das custas processuais e realizar o depósito prévio estabelecido no art. 968, II, do CPC; iv) apresentar documentos indispensáveis à aferição do cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 975, caput e parágrafos, do CPC. Deverá a parte autora apresentar nova petição inicial, com as adequações acima indicadas. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 321 do CPC[7], sob pena de indeferimento da inicial. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (...) Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...)II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [6] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [7] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.